Tribunal: TJDFT
Processo: 0723723-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Vistos e etc. A fim de evitar nulidades processuais, nos termos dos artigos 10 e 1.019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se.